Tribunal: TJMT
Processo: 1045031-51.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045031-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.420.226/0001-19 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 28.221.416/0001-59 (EMBARGANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), PAOLA REIS LACERDA DE BARROS - CPF: 032.998.261-31 (ADVOGADO), NADYNNE HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.591-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação Declaratória E Ação De Cobrança. Coisa Julgada. Inexigibilidade Do Título.
Embargos
Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ações conexas: declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e cobrança, envolvendo duplicata
protestada
.
S
entença julgou improcedente
o pedido
declaratóri
o
e procedente
o de
cobrança.

2.
Trânsito em julgado da Ação de Cobrança por ausência de preparo recursal.

3. Recurso de
Apelação
conhecido
na Ação Declaratória
e, no mérito,
provida, com reconhecimento da inexigibilidade do título, cancelamento do protesto e indenização por danos morais.

Embargos de declaração opostos pela transportadora.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o acórdão embargado desconsiderou o trânsito em julgado da Ação de Cobrança e incorreu em omissão ou contradição quanto à validade do título protestado.

III. Razões de decidir

5.

O acórdão embargado reconheceu
, de modo e
xpress
o,
a tramitação conjunta das ações e analisou os elementos probatórios da Ação Declaratória sob cognição plena.

6
. A
falta
de contraditório efetivo na Ação de Cobrança não impede a declaração de inexigibilidade do título em ação autônoma com instrução completa.

7
. A fundamentação do acórdão é coerente, clara e suficiente para afastar a exigibilidade da duplicata, inexistindo omissão ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A declaração de inexigibilidade de título em ação autônoma com cognição plena não viola a coisa julgada formada em ação conexa com revelia e ausência de contraditório efetivo
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS
DE
D
E
C
LA
RA
ÇÃO N
.
º

1045031-51
.20
2
2
.8.11.00
41

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração
o
postos por
Dall
Agnol
Transportes
Eireli
, alegando a existência de vícios no acórdão
anexado no ID
303345379
.

Aleg
ou
omissão, pois
não houve
manifesta
ção
sobre a existência de coisa julgada material formada no
bojo
da Ação de Cobrança n.º 1042681-56.2023.8.11.0041, cujo trânsito em julgado foi certificado em 15/05/2025, ou seja, anterior ao julgamento da apelação na Ação Declaratória, que ocorreu em 29/07/2025.

Afirm
ou
que
tal
omissão constitui vício de fundamentação nos termos do artigo 489, §1º, IV, do CPC, pois a decisão teria partido de premissa fática equivocada ao reformar a sentença e julgar procedente a Ação Declaratória, ignorando a autoridade da coisa julgada.

Sustent
ou
que a existência de sentença transitada em julgado na Ação de Cobrança impediria a reforma do julgado, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Aleg
ou
que, na hipótese de não reconhec
er
a coisa julgada, impõe-se fundamentação expressa quanto à desconsideração do trânsito em julgado da Ação de Cobrança, inclusive para fins de prequestionamento.

Requer
eu
o acolhimento dos
Aclaratórios
com efeitos infringentes, para que restabelece
r
a sentença de primeiro grau.
Em pedido s
ubsidi
ário,
requer
eu
o esclarecimento dos
motivos
que justificam a desconsideração da coisa julgada formada no processo n.º 1042681-56.2023.8.11.0041.

Pr
equestion
ou
os seguintes dispositivos legais: artigos 489, §1º, IV; 502; 503; 505; 506; 507; 1.022, II; e 1.023, §2º, do CPC.

Contrarrazões anexadas no ID 306976386
.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O processo tem origem em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Anulação de Título, Cancelamento de Protesto, Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda
. com o objetivo de declarar a inexigibilidade de duplicata no valor de R$ 25.012,34
(vinte e cinco mil e doze reais e trinta e quatro centavos)
, protestada por
Dall
Agnol
Transportes EIRELI
, e
de
obter indenização moral.

A demanda
declaratória

fo i julgad a em conjunt o com a
Ação de Cobrança
n. 1042681-56.2023.8.11.0041
promovida pela empresa transportadora, que buscava receber o mesmo valor.

O Juiz
de primeiro grau julgou improcedente
s os pedidos formulados n
a Ação Declaratória e procedente
o pedido feito n
a Ação de Cobrança,
pois
reconhece
u
a validade do título e co
mpeliu pessoa jurídica embargada
ao pagamento do montante cobrado
.

A
pessoa jurídica

SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda
.
interpôs
02 (
duas
)
apelações:
(i)
uma
,
na Ação Declaratória (com preparo regular) e
(
ii
)
outra
,
na Ação de Cobrança (sem recolhimento de custas).

A falta de

preparo levou ao trânsito em julgado da sentença
prolatada n
a Ação de Cobrança
, efetivado
em 15/05/2025, com o início da fase de cumprimento de sentença.

Lado outro, o
acórdão embargado, proferido em 29/07/2025, deu provimento à apelação interposta na Ação Declaratória, reconhece
u
a inexistência da relação contratual, julg
ou
procedente o pedido de cancelamento do protesto e conden
ou
a transportadora por danos morais, além de julgar improcedente
o pedido feito n
a Ação de Cobrança.

O voto condutor se baseou na insuficiência probatória da existência da relação contratual
. Des
tacou
-se
a falta de contrato escrito, de notas fiscais sem assinatura do recebedor, de prints de WhatsApp sem ata notarial, sem verificação da autenticidade ou identidade dos interlocutores, além de relatórios unilaterais sem vínculo claro com a autora.

O
Co
legiado
concluiu
que a duplicata não possuía lastro em obrigação válida, o que a tornava inexigível e o protesto indevido,
sendo esse o motivo configurador do
dano moral presumido à pessoa jurídica.

Depois de cotejar os argumentos da pessoa jurídica Embargante com a fundamentação do voto condutor, verifica-se que os Aclaratórios não merecem acolhimento.

A
tese
de que o julgamento deixou de considerar o trânsito em julgado da Ação de Cobrança não procede.

O voto condutor
reconhece
u, de modo
express
o,
a tramitação conjunta das ações
(declaratória e de cobrança)
e analis
ou
, com profundidade, os elementos probatórios colacionados à Ação Declaratória.

Além disso,
foi esclarecido no voto condutor que a
revelia da
empresa embargada
na Ação de Cobrança
,
e o consequente trânsito em julgado da sentença
,
ocorreram sem contraditório efetivo e sem impugnação específica sobre a inexistência da relação contratual, razão pela qual o julgamento da Ação Declaratória,
processo no qual

houve ampla defesa e cognição plena, não ofende a coisa julgada
;
ao contrário, assegur
ou
a busca da verdade real.

Portanto, n
ão há premissa equivocada ou supressão de análise.

O voto condutor deixou muito
clar
o
que a prova documental (notas fiscais sem aceite, conversas de WhatsApp não autenticadas, relatórios unilaterais) é insuficiente para comprovar a contratação e a prestação dos serviços, fundamento autônomo e suficiente para julgar inexigível

a duplicata
, independentemente do desfecho formal da Ação de Cobrança.

Como bem assinalado no acórdão, "
a duplicata mercantil protestada sem comprovação da relação contratual e da efetiva prestação dos serviços é inexigível, e seu protesto enseja dano moral presumido
".

Além disso, a
releitura
do
voto condutor
revela linha argumentativa coerente e estruturada, que afasta qualquer hipótese de contradição ou obscuridade.

Com efeito, a
fundamentação foi clara e bastante elucidativa ao apontar as razões para reformar a sentença
na ação declaratória
e
, por corolário,
julgar improcedente
o pedido de
cobrança.

Em verdade, o
que o embargante
pretende
é a rediscussão do mérito da decisão, inviável em sede de embargos declaratórios, conforme reiteradamente pacificado na jurisprudência.

A propósito,
à luz
do artigo 1.022 do CPC e da doutrina dominante, não há omissão quando a matéria é enfrentada, ainda que de forma implícita, indireta, concatenada ou sistemática, e não há contradição quando se extrai coerência interna da fundamentação como um todo.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025